Tribunal: TJDFT
Processo: 0731876-82.2022.8.07.0003
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LIMITES OBJETIVOS DA COISA JULGADA. EXTINÇÃO DO FEITO CABÍVEL. CONEXÃO E LITISPENDÊNCIA INEXISTENTES. PROCESSO JÁ EXTINTO E COM SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. REUNIÃO DE PROCESSOS IMPOSSÍVEL. RECURSO DESPROVIDO.
1. Nos termos do §4o do art. 337 do CPC, “há coisa julgada quando se repete ação que já foi decidida por decisão transitada em julgado”, o que dá azo à extinção do novo processo, nos moldes do art. 485, inciso V, do CPC.
2. No caso, constata-se claramente a propositura de nova ação almejando rediscutir questões já decididas e acobertadas pelos efeitos da coisa julgada material.
3. Mesmo que invoque argumentos novos, a insurgência recursal não há de ser acolhida, pois, transitada em julgado a decisão de mérito no processo paradigma, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações que a parte poderia opor para acolhimento do pedido, conforme art. 508 do CPC.
4. Não há que se discutir eventual ocorrência de litispendência (art. 337, §§ 1o e 3o, do CPC) ou de conexão (art. 55, §1o, CPC), haja vista que o feito paradigma já foi sentenciado, inclusive com a formação de coisa julgada material, o que impede a vindicada reunião dos processos.
5. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.